Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718783-45.2019.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO CIPRIANO VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEITURA DE PEÇA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITE DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE AS PENAS COMINADAS OBSERVADO. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE FIXADA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. ADEQUAÇÃO. 1. Não se constata nulidade posterior à pronúncia, pela leitura de trecho do acórdão proferido em Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia (artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal), pois a argumentação utilizada na sustentação oral pelo Ministério Público, não caracteriza argumento de autoridade. 2. Não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos quando a decisão dos jurados não se mostra absolutamente contrário ao conjunto probatório, como no caso dos autos. 3. A exasperação da pena postulada pelo Assistente da Acusação, na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável, resulta em pena inferior ao que se obteria com a aplicação do critério majoritário na jurisprudência desta Corte, consistente no aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas cominadas. Em tal circunstância, o pleito deve ser deferido. 4. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, na fase intermediária, deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena fixada na fase anterior, para cada atenuante ou agravante. 5. Recursos da Defesa e do Assistente da Acusação parcialmente providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede seja suprimida a omissão apontada; b) artigos 1o e 59, ambos do Código Penal, afirmando que, na primeira fase da dosimetria da pena, "o juízo sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, com base em critério desprovido do mínimo respaldo legal, ofendendo, dentre outros, o princípio da legalidade, vetor interpretativo que deve orientar, com rigor, a atividade judicante". Requer, assim, o redimensionamento da pena aplicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada contrariedade aos artigos 1o e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028